Tribunal: CARF
Processo: 10711.723263/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.723263/2014-31
RESOLUÇÃO
3002-000.441 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 DE JUNHO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.441 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723263/2014-31
2
Trata-se de auto de infração lavrado com o objetivo de promover cobrança da
multa capitulada no art. 107, IV, "e" do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação
fornecida pela Lei no 10.833, de 2003. O valor consolidado do crédito tributário
perfaz a soma de R$ 260.000,00. Consoante consignado no relatório fiscal, o
autuado, agente desconsolidador, deixou de prestar, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, as informações relativas a
Conhecimento Eletrônico – CE, conforme planilha anexa ao auto de infração. DA
IMPUGNAÇÃO Inconformada, a autuada impugna a integralidade do lançamento
arguindo sinteticamente: 1. PRELIMINARMENTE: • Vício formal no Auto de
Infração – Nulidade - Defende-se alegando constatar vício no Auto de Infração,
uma vez que a descrição dos fatos foi realizada de forma incompleta e incorreta,
colidindo frontalmente com o disposto no artigo 10 do Decreto n° 70.235/72,
comprometendo a ampla defesa e o contraditório. 2. PASSANDO AO MÉRITO: •
Não caracterização da infração imposta - Alega, que sua conduta não caracteriza o
tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa, uma vez que não deixou de
prestar informações. Destaca ainda que, como agente desconsolidador de carga
seu trabalho encontra-se atrelado ao do transportador marítimo, o que o deixa,
por vezes, a mercê de fatos alheios a sua gestão. Mesmo tendo ocorrido a
necessidade de retificação ou inserção de dados, considerando-se que as
informações foram apresentadas, tal procedimento não implica em nenhuma
infração prevista em lei. Cita art. 24 da IN RFB no 800/2007 e argumenta que o
requerimento de carta de correção é procedimento regular e costumeiramente
utilizado no meio marítimo, previsto pelo Regulamento Aduaneiro, para alterar
eventuais discrepâncias que Processo 10711.723263/2014-31 Acórdão n.o 11-
57.380 DRJ/REC Fls. 3 3 possam estar inseridas no sistema, que ampararam os
transportes marítimos. Sendo um procedimento regular e padrão não pode ser
considerado uma infração. Aponta ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, uma vez que há desproporção entre o valor recebido a título
de frete e da multa aplicada, sendo esta excessiva, o que comprometeria suas
atividades empresariais. Se a própria COSIT, por meio da solução de consulta de
14/02/2008, definiu que a multa aplicada ao transportador deverá ser única,
neste caso por navio, quando ocorre o descumprimento da obrigação acessória,
independentemente da quantidade de dados não informados, tem-se que houve,
por parte dela, um ajuste para que esses princípios não sejam diretamente
afrontados. Cita, como exemplo da desproporcionalidade das penas, a aplicação
de mais de uma multa para os seguintes conhecimentos: 130905102822632 (2
multas), 130905135955992 (5 multas) e 130905142883985 (14 multas). Informa
que esses dados foram tirados da tabela confeccionada pela autoridade fiscal.
Acrescenta que não restaria caracterizado nenhum prejuízo ao Erário, posto que
atuou para alinhar o sistema da Receita Federal ao transporte realizado. •
Denúncia espontânea - Alega que a prestação de informações, mesmo que seja
fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de infração é hipótese de
denúncia espontânea. Sendo assim, a denúncia espontânea da infração exclui a
aplicação de qualquer penalidade. Cita nova redação do §2o, art. 102 do Dl no
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.441 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723263/2014-31
3
37/66, introduzida pela Lei no 12.350, de 2010. Esta relatora tomou conhecimento
que a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS TRANSITÁRIAS, AGENTES DE
CARGA AÉREA, COMISSÁRIAS DE DESPACHOS E OPERADORES INTERMODAIS
(ACTC), à qual a autuada, pelo menos à época, era filiada, ajuizou ação
declaratória da inexistência de relação jurídico-tributária, tombada sob o no
0005238-86.2015.4.03.6100, anexada a este processo, cujo objeto pode ser
extraído dos seguintes trechos da petição inicial, que resumem os pedidos
formulados judicialmente: a) em sede de tutela antecipada, que Vossa Excelência
determine, até a decisão final neste feito, que a ré se abstenha de impor
penalidades (MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE
HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) aos agentes de carga
(associados da Requerente) pelo descumprimento de obrigações acessórias
previstas no artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008
c.c. artigo 107 inciso IV alínea V do Decreto-Lei 37/66 do artigo 768 inciso IV
alínea 'e' do Regulamento Aduaneiro, bem como artigo 76 da Lei 10.833/2003,
dada a manifesta ilegalidade da infração, ou, ainda, sempre que no exercício da
denúncia espontânea (artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66), as informações
Processo 10711.723263/2014-31 Acórdão n.o 11-57.380 DRJ/REC Fls. 4 4 sejam
prestadas fora do prazo, mas antes do recebimento de qualquer notificação fiscal
destinada a apurar a infração deste suposto dever instrumental; (...) d) ao final,
requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se procedente o pedido e
declarar a inexistência da relação jurídico-tributária que permita a União aplicar e
exigir dos associados da Requerente as mencionadas penalidades (MULTA,
ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR
NO COMÉRCIO EXTERIOR) quer em face da evidente ilegalidade das sanções
descritas no pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas no artigo 18
e artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008; quer em face do
exercício da denúncia espontânea por parte das substituídas, nos termos do
artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66 sempre que o façam antes de qualquer
notificação por parte da RFB relativamente a esta obrigação acessória.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.441 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723263/2014-31
4
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão que manteve a lavratura
do auto de infração, cujo objetivo é a exigência de multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’,
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
De acordo com o relatório fiscal, o autuado, na qualidade de agente
desconsolidador, deixou de prestar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil, as informações relativas ao Conhecimento Eletrônico (CE). A multa aplicada, destinada a
sancionar o atraso no cumprimento da referida obrigação acessória, tem por finalidade disciplinar
o adequado e tempestivo cumprimento dos deveres instrumentais por parte dos intervenientes
no comércio exterior, perfazendo o montante de R$ 260.000,00.
A controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do
Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:

1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;

2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário),
quando a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação;

3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.441 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723263/2014-31
5
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, em
16/01/2018, e a presente data de julgamento, em 06/2025, e considerando, ainda, as disposições
regimentais aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em
julgado do Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 610
DF CARF MF
Original